Tribunal: TJES
Processo: 0021838-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021838-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
APELADO: ADRIANO DA SILVA PAIVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Premium Clube de Benefícios contra o acórdão (Id. 15862211) que negou provimento ao recurso de apelação cível. A parte embargante alega a existência de vício de contradição e requer a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta vício de contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais (art. 1.022 do CPC), não permitindo o reexame da decisão impugnada.

4)
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna do julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou as questões com exatidão, fundamentando a desnecessidade de intimação pessoal para a extinção do feito com base no inciso IV do art. 485 do CPC (ausência de pressuposto processual), conforme jurisprudência do STJ.

6)
O exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente e buscam reabrir a discussão em torno da controvérsia, o que configura mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada à rediscussão da matéria já decidida quando, a pretexto de sanar vício inexistente (art. 1.022 do CPC), a parte demonstra mero inconformismo e pretensão de reexame da causa.

2. A contradição que viabiliza os aclaratórios é a interna ao julgado (entre fundamentação e dispositivo), não se confundindo com a contradição externa (entre o julgado e os fatos ou fundamentos recursais).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, III e IV. Resolução 004/2006 do TJES.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP (STJ); TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a
inexistência
dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Portanto, é impertinente a alegação de contradição externa com os fatos ou fundamentos apresentados no recurso.

O acórdão expressamente enfrenta as teses da parte, afirmando a desnecessidade de intimação pessoal, e que a apelante não comprovou o efetivo recebimento da peça pela secretaria do juízo, não sendo possível aferir se houve recepção do documento pelo Poder Judiciário:

“Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inércia do autor em providenciar os meios necessários à efetivação da citação, após ter sido intimado especificamente para essa finalidade, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (inciso IV do artigo 485 do CPC), o que dispensa a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial,
mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por desídia da parte autora e ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

2. O Tribunal de origem concluiu pela extinção do processo, uma vez que a autora não se manifestou sobre a efetivação da citação da parte executada, mesmo após determinação para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

3. A decisão agravada destacou que
a falta de citação constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de citação e desídia da parte autora, foi correta, considerando a ausência de intimação pessoal da parte para tomar ciência da inércia.

5. A parte agravante alega que a inércia não configura ausência de interesse processual, mas mero descumprimento de determinação judicial, atraindo a aplicação do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

6.
O Tribunal de origem, ao analisar as provas dos autos, concluiu pela correta extinção da ação diante da falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

7. A revisão da decisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

8.
A ausência de citação válida impede o desenvolvimento regular do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A falta de citação válida constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 2. A revisão de decisão que extingue o processo por desídia da parte autora é vedada em recurso especial, em face da Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

(AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

[...]

No caso, a apelante, embora devidamente intimada para fornecer novo endereço do requerido, quedou-se inerte.

Transcorrido o prazo, o cartório certificou a falta de diligência, o que motivou a prolação da sentença extintiva.

A alegação recursal de protocolado de petição pela via postal não se sustenta, porquanto a apelante não comprove o efetivo recebimento da peça pela secretaria do juízo, ônus que lhe incumbia.

Com efeito, a parte não adunou aos autos o aviso de recebimento da minuta que alega ter protocolado, não sendo possível aferir se houve recepção do documento pelo Poder Judiciário.

Tampouco é possível presumir que o ‘comprovante do cliente’ refere-se à minuta relacionada ao presente processo.

Nos termos da Resolução 004/2006 do TJES, o protocolo postal é facultativo à parte e por conta dela correm os riscos da utilização.

Dessa forma, eventual extravio da peça, antes da chegada ao destino, não conduz ao direito à renovação do ato, tampouco autoriza a restituição do prazo”.

A decisão analisa a distinção entre abandono da causa (inciso III do art. 485 do CPC) e ausência de pressuposto processual (inciso IV do art. 485, concluindo que a situação se enquadra na segunda hipótese, para a qual não se exige intimação pessoal, com base em jurisprudência consolidada do STJ.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.